Tribunal: TJDFT
Processo: 0740406-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
Vistos etc. O cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que a decisão agravada fora prolatada no curso da impugnação de crédito ajuizada em apenso à ação de falência da agravante, acolhendo parcialmente o pedido que formulara para determinar a retificação do Quadro Geral de Credores para inclusão (i) do valor de R$ 14.241,15 (quatorze mil duzentos e quarenta e um reais e quinze centavos), na categoria de crédito quirografário; (ii) o valor de R$8.971,92 (oito mil novecentos e setenta e um reais e noventa e dois centavos), na categoria de créditos subquirografários, ambos de titularidade, com o que não se conformara, fazendo o inconformismo o objeto deste recurso. Essas inferências legitimam o processamento do agravo, porquanto se enquadra nas hipóteses que legitimam seu manejo, consoante artigo 17 da Lei no 11.101/20051. Alinhadas essas considerações e ante a circunstância de que a agravante não formulara pedido de antecipação da tutela recursal, ao agravado para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Expirado esse interregno, com ou sem veiculação de impugnação, colha-se o pronunciamento da douta Procuradoria de Justiça. I. Brasília-DF, 26 de setembro de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 Art. 17 da Lei 11.101/2005: “Da decisão judicial sobre a impugnação caberá agravo.”